Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO ATÉ 1997. MARCO TEMPORAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na Ação Coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir de 1996.
2. De acordo com a sentença, a discussão na referida ação coletiva n° 32.159/97 só abrangia as parcelas compreendidas entre a suspensão do benefício (janeiro/96) e anteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97 impetrado pelo Sindicato, concomitante com a ação coletiva, buscando estabelecer o pagamento do benefício.
3. Nos autos da ação coletiva n° 32.159/97, somente se discutem os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997). Destaca-se que não houve recurso do Sindicato contra a sentença, de modo que eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/1997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.